Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718379-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: ESTER RODRIGUES DUARTE CAIRES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A em face da r. sentença (ID 30209048) que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida por Ester Rodrigues Duarte Caires, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré/Apelante a custear o tratamento médico indicado para a Autora, com o fornecimento do medicamento Osimertinibe 80mg, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões recursais (ID 30209057), a Ré/Apelante pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, por perda do objeto, diante do falecimento da Autora, ocorrido em 29/10/2020 (ID 30209058). Todavia, nos termos dos artigos 12, parágrafo único, e 943 do Código Civil, transmite-se aos herdeiros a pretensão de indenização por danos morais. Assim sendo, o processo foi suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias e o advogado da Autora foi intimado, via publicação, para regularizar o polo ativo mediante sucessão processual; contudo, quedou-se inerte (IDs 31570842, 32086517 e 33302113). Dessa forma, determino a intimação pessoal do espólio da Autora/Apelada, Ester Rodrigues Duarte Caires, por meio do inventariante ou administrador provisório, e, na falta destes, dos sucessores e herdeiros dela, no endereço constante da certidão de óbito, qual seja “SHPV Rua 08, Chácara 220, Lote 1B, Vicente Pires, Brasília - DF” (ID 30209058), para que se manifestem sobre eventual interesse na sucessão processual e promovam, se for o caso, a respectiva habilitação, no prazo de 15 dias (quinze dias), sob consequência de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 110, 313, I e § 2o, II, 613, 614 e 688 todos do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator